Tribunal: CARF
Processo: 13819.903642/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903642/2017-46
ACÓRDÃO
3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
A existência de omissão em acórdão de recurso voluntário impõe o
conhecimento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão
apontada.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Embargante FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA. em virtude da existência de omissão, pela ausência de manifestação
sobre a apuração do crédito presumido de IPI na venda de veículos importados, no voto do
Acórdão 3202-002.075, em julgamento realizado na data de 15.10.2024, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
IMPOSSIBLIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
Impossibilidade de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos artigos 11-A e
11-B da Lei 9.440/97. Ausência de previsão legal específica. Apuração sobre o faturamento
da revenda de bens importados. Descabimento.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 2024, o cabimento dos embargos de declaração está disciplinado em seu art. 116 nos seguintes
termos:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da
ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à 1a
instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de recurso
especial.
Devidamente acolhidos os Embargos de Declaração da Embargante FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA., mediante Despacho de Admissibilidade, fls. 291/300, os autos foram a
mim encaminhados para inclusão em julgamento.
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
3
VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Os embargos de declaração foram admitidos e serão analisados nos seus exatos
termos.
Verificou-se que o Acórdão no 3202-002.075 deixou de se manifestar sobre a
apuração do crédito presumido de IPI na venda de veículos importados. Desta maneira, passa-se à
análise do mérito.

Do mérito

A questão, portanto, está circunscrita a possibilidade de apuração de crédito
presumido em relação à revenda de veículos importados:
A matéria relativa à possibilidade de apuração de crédito presumido em relação à revenda
de veículos importados foi relatada, foi tratada no acórdão de primeira instância
administrativa, mas não foi apreciada no voto condutor do acórdão embargado,
configurando omissão a ser suprida em julgamento de Embargos. (Despacho de
Admissibilidade dos Embargos fls. 297).
A Embargante sustenta que não há, na legislação vigente, qualquer restrição que
limite o crédito presumido apenas às receitas provenientes da venda de veículos fabricados no
Brasil, sendo plenamente legítimo o reconhecimento do direito também sobre os veículos
importados, desde que vendidos no mercado interno e tributados pelas referidas contribuições.
Para deslinde da controvérsia, importa destacar que o art. 11-A da Lei no 9.440/97,
autoriza, no período de 01/01/2011 a 31/12/2015, crédito presumido de IPI nos seguintes moldes:
"Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por:
(...)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput
será calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês,
decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda”
Por sua vez, o § 1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, assim dispõe:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
4
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou
mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou mais,
para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro
toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de
carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de dez
pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados
- e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
Conforme se depreende, o incentivo é direcionado às empresas instaladas ou que
venham a se instalar na região Norte, Nordeste e Centro Oeste e que sejam montadoras e
fabricantes.
Destarte, diversamente do que afirma a Embargante, não são quaisquer receitas de
venda no mercado interno que devem ser computadas no cálculo do incentivo, mas apenas
aquelas referentes a produtos discriminados na norma, quais sejam, os produtos montados e
fabricados pelos beneficiários na área incentivada, senão vejamos:
Outrossim, adito que, conquanto o benefício do art. 11-A, da Lei no 9.440/97, seja distinto
do incentivo previsto nos arts. 1o, IX, e 11, também desta Lei, não se pode menoscabar
que, historicamente, a norma não garantiu crédito presumido de IPI como ressarcimento
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS em relação à mera revenda de produtos
importados. (Fls. 157).
Tanto é assim que o art. 1o, do Decreto no 3.893/2001, que disciplinou o incentivo do art.
11, da Lei no 9.440/97, textualmente disse que o incentivo era restrito ao faturamento
"decorrente da venda de produtos de fabricação própria" (g.n.) - o que, obviamente,
excluiu a venda de produtos importados! Em semelhante diretriz, o art. 135, do RIPI/2010.
(...)
Logo, evidentemente, apenas as atividades de montagem e fabricação são incentivadas,
não abarcando o incentivo analisado a mera revenda de produtos importados. Do
contrário, levando ao extremo, chegar-se-ia à conclusão de que bastaria uma empresa
montadora fabricar um único veículo e importar milhões para ter direito ao incentivo em
relação a todas as receitas por ela auferidas - o que, convenhamos, é um disparate! (Fl.
157).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
5
No que diz respeito à possibilidade de apuração de crédito presumido em relação à
revenda de veículos importados, cumpre destacar que a matéria é bastante conhecida da
Embargante, conforme se depreende dos julgados administrativos abaixo colacionados:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI N° 9.440/97. APURAÇÃO
SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art. 11- A, da Lei n°
9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao
faturamento auferido com a revenda de veículos importados” (Acórdão no 3302-007.752,
proferido no processo administrativo no 13819.903641/2017-00 pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF em sessão realizada aos 22/11/2019).
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No
9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX,
11, inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/1997, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados”
(Acórdão no 3201-005.139, proferido no processo administrativo no 13819.903988/2014-
00 pela 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF em sessão de 25/02/2019) CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/97.
APURAÇÃO
SOBRE O
FATURAMENTO
DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito presumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX,
11, inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados”
(Acórdão no 3301-004.691, proferido no processo administrativo no 13819.000185/2011-
41, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção CARF em sessão de 24/05/2018).
Conforme se nota, a pretensão da Embargante (nos julgados supra), buscava
alcançar o mesmo objetivo objeto do presente, qual seja, calcular o crédito presumido em relação
à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidente sobre as receitas decorrentes de revenda de
produtos importados.
Com efeito, no Acórdão recorrido foram enfrentados todos os argumentos
repisados pela Embargante, e, por concordar com as conclusões alcançadas pela DRJ, adoto como
razão de decidir os fundamentos colacionados às fls. 154 à 159, abaixo reproduzidos:
III.1. Da impossibilidade de apuração do crédito-presumido de IPI previsto no art. 11-A,
da Lei no 9.440/97, em relação a revenda de bens importados:
O benefício fiscal deve ser visualizado nos seus múltiplos aspectos, porquanto ele encerra,
em essência, uma perda de arrecadação. O incentivo não pode gerar desequilíbrio,
tampouco criar condições mais favoráveis aos beneficiados sem uma contraprestação ao
Estado e à sociedade, sob pena de flagrante afronta ao interesse público inerente ao
crédito tributário. Daí o cabimento da interpretação teleológica e sistemática sobre o
assunto, desde que não amplie o alcance do favor fiscal expressamente previsto na lei.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
6
Neste contexto, o art. 111, do CTN, embora fale em interpretação literal, está se referindo
a interpretação restritiva, de modo a inviabilizar, nas situações ali descritas, interpretação
que estenda a suspensão/exclusão do crédito tributário, a isenção e a dispensa do
descumprimento de obrigações acessórias a outras situações que não aquelas expressas
em lei. Nesta diretriz, confira-se ementa do STJ no RESP n° 1.410.259/PR, DJ de
09/10/2015:
“TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 1o, XIV, DA LEI N.
10.925/2004. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. As disposições tributárias que concedem benefícios fiscais demandam interpretação
literal, a teor do disposto no art. 111 do CTN.
2. O art. 1o, XIV, da Lei n. 10.925/2004 reduz à alíquota zero de PIS e COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de farinha de trigo
classificada no código 1101.00.10 da TIPI, o que restringe o benefício apenas ao produto
especificamente enquadrado no indigitado código classificatório.
3. A farinha de rosca não pode ser enquadrada no apontado código, pois as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), no Capítulo 11, ao explicitar as
Considerações Gerais, apenas estabelecem que a farinha de rosca devem submeter-se à
posição 1101 (Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio) para fins
classificatórios, mas em nada a equiparam à farinha de trigo prevista no código
1101.00.10.
4. Ou seja, a farinha de rosca enquadra-se na posição 11.01, mas não se pode deduzir
deste fato que sua classificação seja no específico código 1101.00.10, o que afasta a
pretensão recursal da parte de beneficiar-se da alíquota zero, porquanto inviável a
interpretação extensiva almejada.
Recurso especial improvido” (g.n.).
A propósito da possibilidade de o intérprete adotar outros métodos, que não o gramatical,
para atingir o alcance da norma que dispõe sobre incentivos fiscais, reproduzo excerto do
voto condutor do Acórdão n o 201-77.690, proferido pela Primeira Câmara do então
Segundo Conselho de Contribuintes no processo administrativo n o 13962.000040/98-94:
“No caso do crédito presumido de IPI, que é incentivo fiscal criado com a finalidade
específica de anular, ao menos em parte, o efeito indesejável da ‘exportação de tributos’,
não se pode prescindir da interpretação teleológica, pois se trata da própria razão de ser
do incentivo” (g.n.)
Feita a breve digressão acima, volto-me para o incentivo estabelecido pela Lei no
12.218/2010, que incluiu o art. 11-A na Lei no 9.440/97, e cria, no período de 01/01/2011
a 31/12/2015, crédito presumido de IPI nos seguintes moldes:
"Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por:
(...)§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
7
trata o caput será calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas,
em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e
os créditos referentes a essas operações de venda” (g.n.)Observa-se que o incentivo é
dirigido às "empresas referidas no §1o do art. 1o", ou seja, "Às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes"8 (g.n.) de veículos automotores terrestre de passageiros,
tratores, caminhonetas, e dos demais produtos mencionados nas alíneas "a" a "h" deste
parágrafo.
No mesmo talvegue, o art. 2o, do Decreto no 7.422/2010, que regulamentou o aludido art.
11-A e cuja dicção é a seguir apresentada, deixa claro que o incentivo se restringe aos
produtos montados ou fabricados pelas empresas beneficiárias:
“Art. 2. As empresas de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997, instaladas nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, poderão apurar, entre 1o de janeiro de 2011 e 31
de dezembro de 2015, crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no montante do valor das contribuições
devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno dos produtos referidos
no inciso IV do art. 2o do Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, multiplicado por:"
(g.n.)
Realmente, após o comentado art. 2o se reportar aos beneficiários do incentivo ("As
empresas de que trata o §1o do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997"), ao final define que o
valor do benefício é correspondente ao "montante das contribuições devidas, em cada
mês, decorrentes de vendas no mercado interno dos produtos referidos no inciso IV do
art. 2o do Decreto 2.179, multiplicado por (...)" (g.n.).
Diferentemente do que diz a recorrente, inexiste qualquer equívoco na remissão que o
art. 2o, do Decreto no 7.422/2010, faz aos produtos do inciso IV do art. 2o, do Decreto no
2.179/1997; o que, na realidade, há é uma clara limitação do incentivo à receita de venda
dos produtos mencionados neste dispositivo, que está assim redigido:
Decreto no 2.179/1997:
"Art. 2o Para os fins deste Decreto, consideram-se:
(...)
IV - "Beneficiários": as empresas instaladas e que venham a se instalar nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e que sejam montadoras e fabricantes de: (...)" (g.n.) Destarte,
não são quaisquer receitas de venda no mercado interno que devem ser computadas no
cálculo do incentivo, mas apenas as referentes a produtos discriminados na norma, quais
sejam, os montados e fabricados pelos beneficiários na área incentivada.
Sob outro enfoque, a conclusão acima pode ser facilmente atingida pela análise
teleológica do incentivo do art. 11-A, da Lei no 9.440/97, cuja finalidade, de forma
incontroversa, é, aos moldes descritos na Exposição de Motivos da Lei no 12.218/2010
(EM no 166/2009 MF/MCT/MDIC), o de implementar medidas complementares à política
de desenvolvimento produtivo no País, reforçando a regionalização da indústria
automotiva Brasileira.
E em nada - ou quase nada - a revenda de produtos importados proporciona a
descentralização de setor industrial, sendo assaz evidente que é a industrialização na
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
8
Região incentivada que tem maiores condições de oportunizar o fomento do
desenvolvimento regional e incrementar o nível de empregos, o que somente de forma
extremamente discreta e totalmente desproporcional em relação ao incentivo ocorre por
intermédio de mera operação de revenda de bens importados.
Tanto é assim que a exposição de motivos de outro incentivo aqui discutido - o do art. 11-
B, da Lei no 9.440/97 - demonstra preocupação com o aumento das importações em
relação às exportações e com os seus negativos impactos na produção nacional - o que,
com meridiana clareza, patenteia que é a industrialização (e não a mera importação) que
vem ao encontro do desenvolvimento regional. Vejamos:
"6. A indústria automotiva brasileira, por sua vez, passa por um momento peculiar. Se, por
um lado, a produção, o emprego e as exportações crescem, por outro lado, as
importações crescem mais ainda. Como resultado, o setor, que se mostrava superavitário
no comércio internacional até 2008, apresentou déficit de U$ 3,7 bilhões de dólares em
2009. As estimativas apontam um déficit superior a U$ 5 bilhões de dólares em 2010,
considerando-se todos os ramos da indústria, inclusive o de autopeças.
7. Neste contexto, a proposta de Medida Provisória visa combinar incentivos para o
aumento da produção nacional com o reforço das políticas de desenvolvimento regional,
com base no que dispõe a própria Constituição Federal" (g.n.)Outrossim, adito que,
conquanto o benefício do art. 11-A, da Lei no 9.440/97, seja distinto do incentivo previsto
nos arts. 1o, IX, e 11, também desta Lei, não se pode menoscabar que, historicamente, a
norma não garantiu crédito presumido de IPI como ressarcimento da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS em relação à mera revenda de produtos importados.
Tanto é assim que o art. 1o, do Decreto no 3.893/2001, que disciplinou o incentivo do art.
11, da Lei no 9.440/97, textualmente disse que o incentivo era restrito ao faturamento
"decorrente da venda de produtos de fabricação própria" (g.n.) - o que, obviamente,
excluiu a venda de produtos importados! Em semelhante diretriz, o art. 135, do RIPI/2010.
Observo que, no âmbito do contencioso de primeira instância, o art. 26-A, caput, do
Decreto no 70.235/72, proíbe a autoridade julgadora administrativa de “afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, ressalvadas apenas as hipóteses, aqui não
configuradas, taxativamente listadas no § 6o deste dispositivo, observados os requisitos
previstos nos arts. 19 e 19-A, da Lei no 10.522/2002. Tal situação inocorre em relação à
norma do art. 1o, do Decreto no 3.893/2001, que não pode ser afastada neste julgamento
sob fundamento de inconstitucionalidade ou de desrespeito de princípios jurídicos. Logo,
evidentemente, apenas as atividades de montagem e fabricação são incentivadas, não
abarcando o incentivo analisado a mera revenda de produtos importados. Do contrário,
levando ao extremo, chegar-se-ia à conclusão de que bastaria uma empresa montadora
fabricar um único veículo e importar milhões para ter direito ao incentivo em relação a
todas as receitas por ela auferidas - o que, convenhamos, é um disparate!
Acrescento que o §4o, do art. 11 -A, da Lei no 9.440/97, pressupõe investimentos em
pesquisas, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões Norte, Nordeste e Centro
Oeste e, na importação, os investimentos previstos no §4o do artigo 11-A não são
realizados na região incentivada (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), mas no país em que os
veículos são produzidos. Destarte, admitir a incidência do benefício fiscal às operações de
revenda de veículos importados equivaleria, em última análise, a uma espécie de estímulo
ao investimento na indústria automotiva de outros países, o que desvirtuaria totalmente a
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
9
intenção do legislador ao instituir o favor fiscal e causaria enormes prejuízos ao Estado
Brasileiro, que teria o ônus do incentivo fiscal sem nenhuma contrapartida, configurando
grave afronta ao interesse público.
Consigno que, consoante mencionado pelo TVF em sua 14a/15a lauda - e isso não
contraditado pela manifestante – as cláusulas 4a a 6a, do Termo de Compromisso Aditivo
MDIC/SDP/N° 168/III/ 11, lavrado em 30/12/2011, expressam que ao incentivo criado pelo
art. 11-A, da Lei no 9.440/97, são aplicáveis os ditames do art. 8o, da Lei 11.434/2006, o
qual, por seu turno, deixa transparente que o incentivo pressupõe produção - sendo
incabível, por conseguinte, na mera revenda. Vejamos:
"Art. 8 Os incentivos e benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de
determinadas condições a pessoa jurídica que vier a ser incorporada poderão ser
transferidos, por sucessão, à pessoa jurídica incorporadora, mediante requerimento desta,
desde que observados os limites e as condições fixados na legislação que institui o
incentivo ou o benefício, em especial quanto aos aspectos vinculados:
I- o tipo de atividade e de produto;
(...)
§ 3 A pessoa jurídica incorporadora fica obrigada, ainda, a manter, no mínimo, os
estabelecimentos da empresa incorporada nas mesmas Unidades da Federação previstas
nos atos de concessão dos referidos incentivos ou benefícios e os níveis de produção e
emprego existentes no ano imediatamente anterior ao da incorporação ou na data desta,
o que for maior.
§ 4 Na hipótese do art. 11 da Lei n 9.440, de 14 de março de 1997, é vedada a alteração de
benefício inicialmente concedido para a produção dos produtos referidos nas alíneas a a e
do § 1o do art. 1 da citada Lei, para os referidos nas alíneas f a h, e vice-versa" (g.n.)A
corroborar a inferência acima, o §3o, do art. 11 -A, da Lei no 9.440/97, preceitua que "Para
apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas na forma do §
1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da aquisição de insumos
no mercado interno" (g.n.). E, como bem disseram as autoridades fiscais no TVF, "Neste
dispositivo, o legislador indica, ainda que indiretamente, quais veículos são base para o
benefício, pois, de forma lógica e consequente, ao definir que no cálculo do benefício
devem ser considerados os créditos decorrentes da importação e da aquisição de insumos
no mercado interno, ele aponta que o produto cuja venda gerará o benefício é o veículo
fabricado pela empresa beneficiária a partir desses insumos" e "Dessa forma, o desconto
dos créditos da importação está relacionado apenas aos créditos decorrentes dos insumos
importados, e não da aquisição de produtos acabados importados, pois a receita de
revenda destas mercadorias não deve compor a base de cálculo do crédito presumido do
IPI"9.
Quanto à impossibilidade de apuração do incentivo sub ocullis sobre o faturamento
auferido com a revenda de produtos importados, é pacífica a jurisprudência da segunda
instância administrativa. Para ilustrar, transcrevo fragmentos de ementas de julgados de
processos administrativos em que a própria ora manifestante figura como interessada,
proferidos por diversas Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos quais
a questão é discutida:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI N° 9.440/97. APURAÇÃO
SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
10
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art. 11- A, da Lei n°
9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao
faturamento auferido com a revenda de veículos importados” (Acórdão no 3302-007.752,
proferido no processo administrativo no 13819.903641/2017-00 pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF em sessão realizada aos 22/11/2019).
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No
9.440/1997. APURAÇÃO SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do créditopresumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX, 11,
inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/1997, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados”
(Acórdão no 3201-005.139, proferido no processo administrativo no 13819.903988/2014-
00 pela 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção do CARF em sessão de 25/02/2019)CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NOS ARTS. 1o, IX, 11, IV, E 11A, DA LEI No 9.440/97.
APURAÇÃO
SOBRE O FATURAMENTO
DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS.
DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do créditopresumido de IPI de que tratam os arts. 1o, inciso IX, 11,
inciso IV, e 11A da Lei no 9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS
incidentes sobre ao faturamento auferido com a revenda de veículos importados”
(Acórdão no 3301-004.691, proferido no processo administrativo no 13819.000185/2011-
41, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção CARF em sessão de 24/05/2018).
Particularmente quanto à alegação de que a SCI COSIT no 17/2012 não poderia servir
como fundamento do Despacho Decisório fustigado, destaco que, na realidade, o TVF se
fundamenta, dentre outras normas, no Decreto regulamentar acima citado e na Lei
9.440/97 e alterações, não tendo adotado como base legal esta Solução de Consulta, de
que somente reproduziu a ementa. O que, no máximo, verifica-se é a coincidência de
parte dos argumentos usados pela autuação em relação aos constantes da SCI – mas não
de todos, já que, por exemplo, diferentemente da SCI, a Fiscalização não faz comparação
do benefício examinado com o incentivo da Lei no 9.826/99.
Portanto, a Fiscalização não adotou, em si, a SCI COSIT 17/2012 como fundamento
normativo, pelo que caem no vazio as alegações da recorrente de que não estaria
submetida a esta Solução de Consulta Interna, que não se confunde com a Solução de
Consulta dada em resposta a questionamento do sujeito passivo, que é regulamentada
pelo Decreto no 70.235/72.
Respalda a conclusão acima o precedente do CARF no processo administrativo no
13819.903641/2017-00, consoante claramente se verifica no seguinte fragmento de sua
ementa:
“INAPLICABILIDADE DA SCI N. 25/2016 AO PRESENTE CASO. DESCABIMENTO.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade elencou fundamentos da legislação para
avaliar os fatos apresentados. O que, no máximo, verifica-se é a coincidência de parte dos
argumentos usados pela autuação em relação aos constantes da SCI. Isto não significa,
todavia, que a Fiscalização tenha adotado a SCI como fundamento legal de sua conclusão”.
Em face do exposto, julgo improcedente a pretensão da contribuinte em calcular o crédito
presumido debatido em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidente
sobre as receitas decorrentes de revenda de produtos importados.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.187 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903642/2017-46
11
Desse modo, o dispositivo do julgamento realizado por esta Turma merece reparo
para incluir o seguinte trecho ao Acórdão prolatado:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI No 9.440/97. APURAÇÃO
SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art. 11-A, da Lei no
9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao
faturamento auferido com a revenda de veículos importados.
Nesse sentido, há de se acolher os embargos sem efeitos infringentes, tão somente
para alterar a ementa do voto prolatado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
IMPOSSIBLIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
Impossibilidade de ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos artigos 11-A e
11-B da Lei 9.440/97. Ausência de previsão legal específica. Apuração sobre o faturamento
da revenda de bens importados. Descabimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 11-A, DA LEI No 9.440/97. APURAÇÃO
SOBRE O FATURAMENTO DA REVENDA DE BENS IMPORTADOS. DESCABIMENTO.
É descabida a apuração do crédito-presumido de IPI de que trata o art. 11-A, da Lei no
9.440/97, em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS incidentes sobre ao
faturamento auferido com a revenda de veículos importados.
Por todo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, rerratificando a decisão com o fim suprir a omissão apontada.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 312
DF CARF MF
Original